Tribunal: TJDFT
Processo: 0733479-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA PARCIALMENTE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão a qual acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva (processo no 0705051-51.2025.8.07.0018), proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no DF, em favor de seus filiados, para implementação de reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.106/2013. 1.1. A decisão agravada condicionou o levantamento de valores e pagamento de precatório ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, rejeitou a alegação de inexigibilidade do título, reconheceu excesso de execução quanto à aplicação da taxa SELIC e determinou atualização dos cálculos pela Contadoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a propositura da ação rescisória impede o cumprimento da sentença coletiva; (ii) o título executivo é inexigível por configurar “coisa julgada inconstitucional”; e (iii) há excesso de execução pela aplicação da taxa SELIC de forma composta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória, que foi indeferida. Precedente: “[...] 1. Verifica-se a falta de interesse recursal quando a questão apresentada nas razões recursais não foi objeto de análise na decisão recorrida. 2. A ação rescisória tem natureza jurídica de ação, é o meio excepcional para promoção da tutela desconstitutiva da autoridade da coisa julgada, prevista para as hipóteses taxativas descritas no artigo 966 do Código de Processo Civil, não é sucedâneo recursal. 3. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão da tutela provisória (artigo 969 do Código de Processo Civil). 4. Afasta-se a prejudicialidade externa, ao regular processamento do cumprimento de sentença originário, se inexistiu nos autos a concessão da tutela provisória.(...)7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido” (0749123-17.2024.8.07.0000, Relator(a): Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJe: 17/03/2025.).
4. A inexigibilidade do título foi afastada, pois a aplicação do Tema 864 do STF já foi debatida e rejeitada na ação coletiva originária, configurando preclusão. Precedente: “[...] 1. O art. 969 do Código de Processo Civil dispõe que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. 1.1. Se não houve a concessão de tutela para atribuir efeito suspensivo, a Ação Rescisória não obsta os cumprimentos individuais de sentença. 2. As teses que fulminariam a exigibilidade do título exequendo encontram-se preclusas, visto que já expressamente debatidas e refutadas nos autos da Ação Coletiva que ensejou o presente Cumprimento Individual de Sentença. 3. A Emenda Constitucional n.o 113/2021, publicada em 09/12/2021, estabeleceu, em seu art. 3o, que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 3.1. Assim, a partir da entrada em vigor da Emenda (09 de dezembro de 2021), a atualização do débito a ser adimplido pelos entes públicos deverá seguir o regramento da taxa Selic. 4. A Resolução n.o 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, indica a forma de atualização da conta do precatório não tributário, de modo que a taxa Selic deverá incidir após a consolidação do crédito principal atualizado monetariamente. 5. O valor do débito deve ser corrigido monetariamente e aplicados juros de mora até novembro/2021. Em seguida, deve ser aplicada a taxa Selic sobre o valor consolidado. 6. A pendência de julgamento da ADI n.o 7.435/RS não impõe a suspensão automática de processos individuais que aplicam a Resolução n.o 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça. 7. Recurso conhecido e não provido.” (0744154-56.2024.8.07.0000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, PJe: 13/12/2024).
5. A aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado até novembro de 2021, conforme Resolução CNJ no 303/2019 e EC no 113/2021, não configura anatocismo. Precedente: “[...]I. Na origem, trata-se de liquidação e cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo 32.159/97), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF contra o Distrito Federal. A sentença coletiva reconheceu o direito dos substituídos ao pagamento do benefício ou auxílio alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal por intermédio do Decreto 16.990/1995 a partir de janeiro de 1996. (...) VII. Em relação à metodologia a ser utilizada no cálculo de juros de mora e correção monetária, sobretudo após a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, o Conselho Nacional de Justiça editou Resolução disciplinando que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora, conforme previsto na legislação anterior (Resolução 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o). VIII. Agravo de instrumento desprovido.’’(07045188320248070000, Relator(a): Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 3/6/2024.).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória. 2. A inexigibilidade do título executivo por suposta afronta ao Tema 864 do STF não pode ser rediscutida em cumprimento de sentença, por força da preclusão. 3. A aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado até novembro de 2021, nos termos da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019, não configura anatocismo.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969. EC 113/2021. CNJ, Resolução 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0749123-17.2024.8.07.0000, Relator(a): Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJe: 17/03/2025; 07103105220238070000, Relator(a): Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 1/12/2023. STF, Tema 864. TJDF, 0744154-56.2024.8.07.0000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, PJe: 13/12/2024; 07308136020248070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 23/10/2024; 07045188320248070000, Relator(a): Fernando Antônio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 3/6/2024; 07177231920238070000, Relator(a): Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 24/8/2023; 07059417820248070000, Relatora: Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJE: 28/5/2024; 07115521220248070000, Relator(a): Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024.